Tribunal: TJDFT
Processo: 0707586-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.
1. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária.
2. O habeas corpus encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional.
3. A prisão preventiva do paciente, não configura coação ilegal, uma vez que está devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, os quais evidenciam periculosidade reveladora de um desajustado comportamento que exige a necessidade de se manter a ordem pública e a regular instrução do feito criminal.
4. Portanto, existe justa causa no decreto prisional emanado do juízo a quo para a garantia da ordem pública, de modo que a não decretação da medida preventiva, em tais casos, demonstra, verdadeira sensação de impunidade e de incentivo ao cometimento de crimes com abalo à credibilidade do Judiciário.
5. Ordem denegada.